Tribunal: TJMT
Processo: 1052551-85.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL TAVARES DOS SANTOS - CPF: 208.528.431-00 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1052551-85.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

22.05.2023

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

MANOEL TAVARES DOS SANTOS

Recorrido:

ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ - INSCRIÇÃO PREEXISTENTE VÁLIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias para declarar inexistente o débito contestado, deixando, todavia, de condenar a instituição financeira Recorrida ao pagamento de dano moral em razão da incidência da súmula 385 do STJ.

2.

Se a consumidora nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada, no valor de
R$ 612,16 (seiscentos e doze reais e dezesseis centavos) com data de inclusão em 10.03.2018
,

cabia a Reclamada comprovar a sua validade, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil

3.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade

4.

A empresa que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada por este e sequer comprova a licitude da sua origem, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
"in re ipsa
". Entretanto, havendo anotação preexistente, não cabe indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula 385 do STJ).

5.

Se quando foi disponibilizada a inscrição discutida nesse feito datada de
15.08.2019
existia 2 inscrições preexistentes efetuadas pelas empresas FIC OPERAÇÕES no valor de R$ 218,31 (duzentos e dezoito reais e trinta e um centavos) incluída em 15.08.2019 e LOJAS RIACHUELO S/A no valor de R$ 2.149,47 (dois mil e cento e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos) incluída em

27.04.2021, cabível é a aplicação da Súmula 385 do STJ, senão vejamos:

6.

Danos morais não configurados no caso sub examine, ante a ausência de abalo a esfera psíquica da consumidora por se tratar de devedora contumaz.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Por oportuno, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023